Tribunal: STF
Processo: AI 655802
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. Deixando de constar do agravo de
   instrumento, interposto com a finalidade de imprimir trânsito ao
   extraordinário, a sentença mantida pela Turma Recursal, forçoso é
   concluir, à luz do disposto no § 1º do artigo 544 do Código de
   Processo Civil, pelo não-conhecimento da medida.
        AGRAVO -
   ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o
   agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa
   prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil,
   arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.